Tribunal: TJMT
Processo: 1016967-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA(S):
S.C.S., representado pela genitora
LEA CORREA DOS SANTOS SILVA
Vistos etc.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO na Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais e Materiais no 1028185-90.2021.8.11.0041 ajuizada por S.C.S., representado pela genitora LEA CORREA DOS SANTOS SILVA, postulando pela suspensão da decisão que deferiu a tutela de urgência determinando que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, forneça ao autor os tratamentos de psicologia e fonoaudiologia pelo método ABA/DENVER, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Pois bem.
Em análise das razões expostas pela agravante e pelas peças juntadas aos autos, entendo presentes, prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isto porque, denota-se dos autos, que apesar de a parte agravada ser portadora de Transtorno do Espectro Autista – TEA e de Epilepsia de Ausência, necessitando de tratamento com psicologia e fonoaudiologia com método ABA/DENVER, conforme indicação médica (ID 102597490), observa-se que o contrato firmado pelas partes, na "Cláusula XII – SERVIÇOS NÃO COBERTOS PELO CONTRATO", exclui expressamente a cobertura para “procedimentos ligados a fonoaudiologia, terapia ocupacional, consulta ou tratamento em psicologia, nutricionista (exceto quando internado), conforme se vê do ID 102597469.
Desta forma, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 23 de setembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora